Tribunal: TJDFT
Processo: 0740477-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) PROCESSO: 0740477-23.2021.8.07.0000 REQUERENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA REQUERIDO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA DESPACHO Cuida-se de medida cautelar proposta por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0720922-20.2021.8.07.0000. Com vistas a evitar tumulto processual e duplicidade de tramitação de processos, traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0720922-20.2021.8.07.0000, com imediata conclusão para apreciação do requerimento de efeito suspensivo. Após, arquive-se o presente processo judicial eletrônico intitulado de tutela antecipada antecedente. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007